Tribunal: TJDFT
Processo: 0730530-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO. RECEBIMENTO A MAIOR. CARACTERIZAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela de mérito e julgou procedente o pedido inicial, para o fim de declarar a inconsistência jurídica da cobrança implementada pelo ente demandado, ora recorrente, acerca das verbas objeto de apreciação nos autos. Determinado ainda ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, nos termos do Decreto-Lei n. 500/69 (ID 53856658).

3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que a "ação foi ajuizada em JUNHO DE 2023, ou seja, após 19.05.2021, logo, plenamente aplicável a tese n.o 1009 do STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Afirma que o motivo do pagamento "indevido foi um ERRO DE FATO". Ressalta que o "recebimento indevido de certa importância pecuniária enseja na hipótese do art. 876 do CC: Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição".

4. Em contrarrazões (ID 53823380), a recorrida "busca a condenação do DISTRITO FEDERAL a se abster de promover ressarcimento ao erário de verba paga indevidamente a servidor público, sem qualquer participação dela nisso e o recebimento foi de boa-fé". Requer a manutenção da sentença.

5. No caso destes autos, a autora, ora recorrida, médica aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, declara que, por meio do e-mail de ID 53822990, enviado em 04/04/2022, foi informada do "cumprimento das DECISÕES No 3896/2018 e 497/2019 TCDF (apuração de valores pagos a maior no ano de 2021) a títulos de décimo terceiro salário, creditados por ocasião do evento natalício do servidor, antes de se completar o período aquisitivo (dezembro de cada ano), em virtude de aposentadoria". A apuração dos cálculos consta do demonstrativo de ID 53822988, referente ao processo administrativo SEI n. 00060-00527065/2021-17, objetivando-se o ressarcimento da importância de R$ 1.687,35, repiso, concernente ao valor do 13o salário a devolver, após a aposentadoria.

6. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão".

7. Destarte, resta evidente que a autora não concorreu para o erro de cálculo aferido pela administração e a ela não era possível concluir pela ocorrência de eventual erro operacional no valor a título de 13o salário no ano de 2021, em especial diante da complexidade dos cálculos realizados pelos entes públicos em geral, quando da elaboração de folhas de pagamento. Logo, a boa-fé objetiva da autora atrai integralmente a tese firmada no Tema 1.009 do STJ, consequentemente impedindo-se o direito do Distrito Federal à cobrança e devolução do valor glosado.

8. Precedente desta 1a Turma Recursal: "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO. DECIMO TERCEIRO. FÉRIAS. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso. 2. O Distrito Federal, ora recorrente, requer a reforma da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para que o DF se abstenha de promover descontos nos proventos da parte recorrida. Afirma que houve erro operacional e não decorreu de interpretação errônea/equivocada da legislação. Detectado o erro operacional e após o procedimento administrativo, com base no seu poder de cautela, iniciou o procedimento relativo aos descontos concernentes à reposição ao erário. A devolução ao erário atende ao interesse público. A não devolução dos valores é que passou a ser uma exceção. O fato de o servidor não ter concorrido para o erro não é motivo para impedir o ressarcimento ao erário. Requer a reforma da sentença. 3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que, em razão da sua aposentadoria, o recorrente realizou "acertos de férias e décimo terceiro enquanto ativo", e em caso de não acerto a inclusão em dívida ativa. Afirma que não tem nenhuma ingerência sobre o cálculo do 13o e Férias, tudo que recebeu foi na mais estrita boa fé. Requer a manutenção da sentença. 4. O Superior Tribunal de Justiça determina que a não devolução dos valores passou a ser excepcional e condicionou ao preenchimento de requisitos que devem ser cumulativos: a) presença de boa-fé do servidor; b) presença de tal elemento deve ser inequívoca; e c) o ônus da prova compete ao servidor. 5. A recorrida esclarece que tomou conhecimento do Processo Administrativo quando de sua aposentadoria. A Administração fez o chamado acerto financeiro e disse que foram pagos a maior a parcela do 13o salário e das férias. 6. A recorrida não detêm conhecimento sobre os cálculos do 13o e das férias, pois, não incidem em todas as rubricas. A própria Administração é quem faz os cálculos e efetua o pagamento. O 13o salário é pago no mês do aniversário do servidor. 7. A recorrida não teve e não tem nenhuma ingerência sobre o Sistema de Recursos Humanos do Órgão. 8. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 9. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores. 10. Restou demonstrado que a recorrida não tinha como interferir no cálculo do 13o salário e das férias. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.095/99. (Acórdão 1756477, 07171027120238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"

9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal (Decreto-Lei n. 500/69). Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.